Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725880-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLLEY RICHARD ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weslley Richard Araújo Silva contra decisão dessa relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada na apelação de no 0700702-44.2021.8.07.0018. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este pugnou pela aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que o presente agravo seja recebido como agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma do decisum deste Relator, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada em sede de apelação. Como se vê, o ato judicial ora impugnado trata-se de uma decisão monocrática do Relator, da qual cabe agravo interno, nos precisos termos do art. 1.021, do CPC. Por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade. Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento não é cabível. No mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:36:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator